Tribunal: TJPA
Processo: 0002627-68.2018.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002627-68.2018.8.14.0005

RECORRENTE: DEUSDETE NASCIMENTO DE CARVALHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO
UNÂNIME.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA PELA LEGÍTIMA DEFESA

I.
É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. A materialidade restou demonstrada, por meio do laudo necroscópico, o qual atestou que a vítima teve morte violenta, provocada por ação de instrumento perfurocortante. Há, ainda, imagens do local do crime, onde se pode ver o cadáver da ofendida, trajando apenas calcinha e sutiã, repleto de perfurações, provocadas por instrumento perfuro contuso. Também presentes indícios suficientes de autoria, consubstanciados na própria confissão qualificada do recorrente e nos depoimentos das testemunhas. O policial Sergio Henrique Santana da Costa declarou que, após tomar ciência do homicídio, empreendeu diligências para localizar o recorrente, o qual acabou sendo preso na cidade de Tucuruí. A testemunha relatou que, ao chegar no local onde o recorrente estaria preso, teve a oportunidade de conversar com ele, quando então admitiu a prática do crime, afirmando, contudo, que estaria arrependido. Por sua vez, a testemunha Michelli Teixeira Roglin relatou que reconheceu o recorrente como sendo o autor do homicídio em questão, pois teria ouvido toda a discussão que precedeu ao delito e presenciado o momento em que o recorrente saiu do interior da casa da vítima, após o crime. Frisou, ainda, que o recorrente tinha uma relação conflituosa com a ofendida, tendo, inclusive, efetuado ameaças de morte contra ela. O número de golpes desferidos demonstra, em análise primária, ter o recorrente extrapolado os meios necessários para a legítima defesa. É cediço que o reconhecimento desta excludente de ilicitude, ainda na primeira fase do processo, necessita da prova cabal de que o réu, empregando moderadamente os meios necessários, atuou para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima. Todavia, como bem exposto, neste momento a defesa não se desincumbiu deste ônus processual. Assim, eventual dúvida quanto a tese de legítima defesa deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia suprimindo a sua competência

constitucional.

Precedentes;

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES

II.
Igual sorte segue o pedido de decote das qualificadoras do § 2º, incisos II e VI, do art. 121 do CPB, uma vez que existem elementos de convicção que apontam que o recorrente agiu por motivo fútil, uma vez que sentia ciúmes e não aceitava o término do relacionamento, cometendo o crime contra a vítima, por razões
relacionadas à condição do sexo feminino, no âmbito doméstico e familiar
. Desta feita, tais circunstâncias,
a priori
, afastam o pedido de exclusão das qualificadoras mencionadas. Cabe ressaltar que é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato no qual incidiu o recorrente, com base nas provas colhidas no
judicium

accusationis
. Trata-se de imposição legal do art. 413, §1º do CPPB. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir as qualificadoras se houvessem provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência, hipótese não verificada no caso em apreço.
Recurso

conhecido

e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e

negar-lhe

provimento
,

na

conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

DEUSDETE NASCIMENTO DE CARVALHO
,
inconformado com a r.
decisão de pronúncia, pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, §2º, incisos II e VI, do CPB, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Altamira/PA.

Nas razões, a defesa requereu a reforma da decisão recorrida, para que o réu seja impronunciado, pois teria ceifado a vida da vítima em legítima defesa. Subsidiariamente, postulou pela exclusão das qualificadoras e, por consequência, a desclassificação para homicídio simples.
Por

derradeiro, requereu o conhecimento e

provimento

do

recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
não provimento do recurso interposto
e pela confirmação da
pronúncia
.

A decisão de pronúncia foi mantida pelos próprios fundamentos.
Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça
opinou, igualmente, pelo

conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos
narrados na
decisão

guerreada.
Verbis
:

“[...] No dia 24.02.2019, por volta das 15h, a vítima Leudiany Rodrigues dos Santos, estava em sua residência, localizada na Rua João Vieira, bairro Ibiza, Altamira-PA, momento em que foi surpreendida com a chegada de DEUSDETE NASCIMENTO DE CARVALHO, ora denunciado, o qual era o seu antigo companheiro. Na ocasião, ambos passaram a discutir por ciúmes de DEUSDETE e, em seguida, o denunciado se armou com uma faca e desferiu vários golpes contra a vítima, a qual evoluiu a óbito no local. Após o fato, o agente empreendeu fuga [...]” (SIC)

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA PELA LEGÍTIMA DEFESA

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

A
nalisando detidamente os autos, observa-se que a materialidade restou demonstrada, por meio do laudo necroscópico, o qual atestou que a vítima teve morte violenta, provocada por ação de instrumento perfuro cortante. Há, ainda, imagens do local do crime, onde se pode ver o cadáver da ofendida, trajando apenas calcinha e sutiã, repleto de perfurações, provocadas por instrumento perfuro contuso. Também presentes indícios suficientes de autoria, consubstanciados na própria
confissão qualificada
do recorrente e nos
depoimentos
das testemunhas.

Com efeito, o policial
Sergio Henrique Santana da Costa
declarou que, após tomar ciência do homicídio, empreendeu diligências para localizar o recorrente, o qual acabou sendo preso na cidade de Tucuruí. A testemunha relatou que, ao chegar no local onde o recorrente estaria preso, teve a oportunidade de conversar com ele, quando então
admitiu a prática do crime
, afirmando, contudo, que estaria
arrependido.

Por sua vez, a testemunha
Michelli Teixeira Roglin
relatou que reconheceu o réu como sendo o autor do homicídio em questão, pois teria ouvido toda a discussão que precedeu ao delito e presenciado o momento em que o recorrente saiu do interior da casa da vítima, após o crime. Frisou, ainda, que o recorrente tinha uma
relação conflituosa

com a ofendida, tendo, inclusive,

efetuado ameaças de morte contra ela.

O número de golpes desferidos demonstra, em análise primária, ter o recorrente extrapolado os meios necessários para a legítima defesa.

É cediço que o reconhecimento desta excludente de ilicitude, ainda na primeira fase do processo, necessita da prova cabal de que o réu, empregando moderadamente os meios necessários, atuou para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima. Todavia, como bem exposto, neste momento a defesa não se desincumbiu deste ônus processual.
Assim, eventual dúvida quanto a tese de legítima defesa deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo a

sua

competência constitucional.

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO DECISÃO DE PRONÚNCIA - PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE. -
Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia - Se a prova colhida não permite aferir, de forma segura, que o recorrente agiu em legítima defesa, impossível o reconhecimento da excludente de ilicitude na fase de pronúncia.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10111200002603001 Campina Verde, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 19/10/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/10/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do
in dubio pro societate
, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES

Igual sorte segue o pedido de decote das qualificadoras do § 2º, incisos II e VI, do art. 121 do CPB, uma vez que existem elementos de convicção que apontam que o recorrente agiu por motivo fútil, uma vez que sentia ciúmes e não aceitava o término do relacionamento, cometendo o crime contra a vítima, por razões relacionadas à condição do sexo feminino, no âmbito doméstico e familiar. Desta feita, tais circunstâncias,
a priori
, afastam o pedido de exclusão das qualificadoras mencionadas.

Cabe ressaltar que

é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato no qual incidiu o recorrente
, com base nas provas colhidas no
judicium accusationis
. Trata-se de imposição legal do art. 413, §1º do CPPB
[1]
. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir as qualificadoras se houvessem provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência, hipótese
não

verificada
no caso em apreço
.

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes.
4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis.
5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 216511 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173

DIVULG 30-08-2022

PUBLIC 31-08-2022)”

Por esta razão,
mantenho a decisão de pronúncia.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento

ao

recurso, nos exatos

termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)
§ 1o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Belém, 14/03/2023